Tribunal: TJDFT
Processo: 0030720-52.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC.

1. Na presente hipótese o Juízo singular declarou, de ofício, o transcurso de prazo prescricional e extinguiu a presente relação jurídica processual nos termos do no art. 487, inc. II, do CPC.

2. Convém observar, no entanto, que o requerimento de cumprimento de sentença, formulado sob a égide do atual Código de Processo Civil, ocorreu apenas no ano de 2021, devendo ser aplicadas as regras expressamente previstas no art. 921 do referido Código. O caso seria, em tese, de prescrição intercorrente, mas não houve o transcurso do prazo para essa finalidade. Também não há como ser acolhido o reconhecimento da prescrição originária relativamente à pretensão exercida pelo demandante.

4. Recurso conhecido e provido.